Tribunal: TJMT
Processo: 1028060-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028060-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), A.F.A.M - HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 41.191.515/0001-01 (AGRAVANTE), CARLOS LUCIO ANTUNES - CPF: 320.971.746-04 (AGRAVADO), APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - CPF: 103.413.661-53 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0004-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER - CPF: 763.488.659-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA FABIANE ALMENDRA MEGER - CPF: 019.894.129-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REGULAR. DECRETAÇÃO DA REVELIA COMO FUNDAMENTO ÚNICO. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de despejo c/c cobrança de encargos locatícios, decretou a revelia da empresa agravante e julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo-a no polo passivo da execução, sob fundamento exclusivo do não oferecimento de defesa.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade do procedimento por ausência de citação válida da pessoa jurídica agravante no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e seguintes do CPC;
(ii) saber se a decretação da revelia, desacompanhada de fundamentação específica quanto à ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 do Código Civil.

III. Razões de decidir:

3. A desconsideração da personalidade jurídica, seja direta ou inversa, exige a observância do procedimento específico previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, ainda que o incidente seja processado nos próprios autos da execução.

4. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, tratando-se de pessoas distintas com personalidades jurídicas próprias, de modo que o comparecimento espontâneo da sócia-administradora não supre a necessidade de citação da pessoa jurídica.

5. O comparecimento espontâneo da empresa agravante nos autos, mediante a interposição do presente recurso, supre a falta de citação formal, nos termos do art. 239, § 1o do CPC, devendo, contudo, ser-lhe assegurado o prazo legal de 15 dias para apresentação de defesa específica no incidente.

6. A mera decretação de revelia não constitui fundamentação suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não torna verdadeiras as alegações quanto aos requisitos legais específicos previstos no art. 50 do Código Civil, sendo necessária fundamentação adequada que demonstre o preenchimento desses requisitos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de citação válida da pessoa jurídica agravante em incidente de desconsideração da personalidade jurídica constitui nulidade, suprida pelo comparecimento espontâneo. 2. A decretação da revelia não supre a necessidade de fundamentação específica sobre os requisitos legais exigidos pelo art. 50 do Código Civil para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.”Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 1o, III, e 226; CC, arts. 1.694 e 1.725; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1024152-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câm. Dir. Priv., j. 12.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 30.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por A.F.A.M - HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação de Despejo c/c Cobrança de Encargos Locatícios”,
em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0006852-08.1998.8.11.0041), ajuizado pelo agravado CARLOS LUCIO ANTUNES, decretou a revelia da agravante e julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo-a no polo passivo da execução (cf. Id. no 197751776 - autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta: (i) nulidade da intimação por ausência de citação válida da empresa AFAM - Holding de Participações; (ii) inobservância do devido processo legal na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que deveria ter seguido o rito previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC; e (iii) ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente a inexistência de comprovação de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exige o art. 50 do Código Civil.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (cf. id. n° 308066859).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (cf. id. 308410483).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (cf. id. 314994864).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside na análise da regularidade do procedimento adotado para a desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa AFAM Holding de Participações LTDA, especificamente quanto à observância das formalidades legais necessárias à garantia do contraditório e da ampla defesa.

O recurso merece provimento.

A desconsideração da personalidade jurídica exige a observância do procedimento específico previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil:

"Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

[...]

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias."

Embora o incidente possa ser processado nos próprios autos da execução, sem necessidade de autuação em apartado, é imprescindível a citação da pessoa jurídica para manifestação e produção de provas no prazo legal.

No caso em análise, observa-se que a decisão agravada incorreu em equívoco ao confundir a pessoa física da sócia Ângela Fabiane Almendra Meger com a pessoa jurídica AFAM Holding de Participações LTDA, entendendo que o comparecimento espontâneo daquela supriria a necessidade de citação desta, conclusão que carece de amparo legal.

É pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, tratando-se de pessoas distintas com personalidades jurídicas próprias.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - ATO REALIZADO EM NOME DO SÓCIO - DISTINÇÃO - INVALIDADE - APURADA - MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO - ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO. - A pessoa jurídica não se confunde com seu representante legal (pessoa física), sendo imperiosa a citação de ambos quando houver na demanda litisconsórcio entre eles, dada a natureza personalíssima do referido ato - Inexiste preclusão quando se trata de nulidade da citação (matéria de ordem pública), assegurando-se, assim, a ampla defesa e o contraditório.”

(TJ-MG - AC: 10040180044196001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 12/06/2019)

Todavia, ainda que configurada a nulidade, constata-se que a empresa agravante compareceu espontaneamente aos autos ao interpor o presente recurso, circunstância que, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, supre a ausência de nova citação formal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO . INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONFIGURAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PENHORADO . VENDA A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA CNH . NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, teve como citado o agravante em razão da interposição do agravo de instrumento e determinou-lhe informar a localização do veículo penhorado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e suspensão da sua CNH. 2 . Nos termos da legislação processual civil vigente, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do Código de Processo Civil). 3. O § 1o do art . 239 do CPC dispõe que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. 4. In casu, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determinou o pagamento do débito, sob pena de realização de arresto eletrônico, deve ser considerada comparecimento espontâneo do devedor ao feito, além de termo inicial para apresentação dos embargos, pois não há dúvida quanto sua ciência inequívoca acerca da demanda contra ele ajuizada, além de ter sido praticado ato de defesa. Assim, tendo sido atingida a finalidade da citação, esta deve ser considerada suprida, mesmo que o advogado seja destituído de poderes para recebê-la . 5. Não pode o agravante cumprir a determinação judicial de indicação do paradeiro do veículo penhorado quando demonstrada a prévia alienação do bem a terceiro. Assim, não é cabível multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tampouco a suspensão da CNH pelo descumprimento dessa decisão. 6 . O art. 139, inciso IV, do CPC não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. A determinação para suspender a licença de dirigir do devedor viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tal medida é inadequada ao propósito do credor e tem potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. 7 . Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-DF 07205290320188070000 DF 0720529-03.2018.8 .07.0000, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2019.)

Assim, impõe-se tão somente assegurar-lhe o prazo legal de 15 dias para apresentação de defesa específica no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme estabelece o art. 135 do CPC.

Outrossim, constato que a r. decisão agravada, em apenas um parágrafo, decretou a desconsideração da personalidade jurídica sob o único fundamento da revelia da parte agravante A.F.A.M - HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA, o que configura nulidade por ausência de fundamentação adequada. Transcrevo (cf. id. n° 197751776 – origem):

“Tendo em vista o decurso do prazo para apresentação de defesa ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no id.183242576 pela empresa A.F.A.M - Holding de Participações, decreto a revelia e por conseguinte, JULGO PROCEDENTE o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para INCLUIR no polo passivo a referida empresa, que responderá pessoalmente pelas obrigações da sociedade até o limite do débito executado;”

Com a devida vênia, a desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, não pode ter como único fundamento a decretação da revelia, a qual não implica, por si só, a presunção de veracidade quanto à ocorrência dos requisitos específicos do art. 50 do Código Civil, sendo imprescindível fundamentação concreta e individualizada que demonstre a presença de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVAS. SIMPLES REVALORAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a revaloração de provas e fatos expressamente registrados no acórdão recorrido não fere a Súmula no 7/STJ. 2. A desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (artigo 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera existência de grupo econômico não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2301818 RS 2023/0032678-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Em razão das nulidades ora reconhecidas, impõe-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento do incidente, com a concessão do prazo legal de 15 dias para a empresa agravante apresentar defesa específica, nos termos do art. 135 do CPC.

Por consequência lógica, não cabe a este Tribunal, neste momento processual, analisar o mérito quanto à presença ou não dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para anular a decisão agravada por deficiência de fundamentação quanto aos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica e, considerando o comparecimento espontâneo, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado à agravante A.F.A.M - HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA o prazo legal de 15 dias para apresentação de defesa específica, nos termos do art. 135 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025